Tribunal: TJBA
Processo: 8074957-78.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074957-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EUVALDO SILVA BATISTA

Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS.

INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DE
S
OLDADO 1ª CLASSE.
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. PERCENTUAL DE 25%. ART. 110-B, DA LEI nº 7.990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. EFEITOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da Administração Pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

No mérito, observa-se que o Impetrante ao ser transferido para a reserva remunerada não teve implantada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

Por outro lado, é de conhecimento desta Corte, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

Desse modo, forçoso reconhecer o direito do Impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET.

Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelos policiais militares da reserva remunerada.

No que toca ao percentual da CET a ser implantado no contracheque do Impetrante, considerando que a ação ora em exame é ação de mandado de segurança que, exige prova pré-constituída, e não tendo o Impetrante de desincumbido do ônus de comprovar fazer jus a receber a CET em percentual superior mínimo legal, forçoso reconhecer seu direito ao recebimento de CET no percentual de 25%, de acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 110-B, da Lei nº 7.990/2001.

Cuidando-se de Mandado de Segurança, as parcelas que antecedem à data da impetração não poderão, neste momento, serem percebidas, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8074957-78.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Impetrante -

EUVALDO SILVA BATISTA
e como Impetrados -
Secretario de Administração do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares e con
ceder, parcialmente, a segurança,
para determinar que os Impetrados procedam ao realinhamento dos proventos do Impetrante, implantando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 25% a incidir sobre o soldo de
Soldado 1ª Classe
a partir da impetração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A